Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017281-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (PROCURADOR), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (PROCURADOR), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DISPENSA DE AVALIAÇÃO – INVIABILIDADE – FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 871 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É dispensada a avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra (inciso I do art. 871 do CPC), contudo poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem

(parágrafo único do mesmo dispositivo).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017281-03.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença, determinou a avaliação do imóvel.

O agravante alega que busca receber honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram estabelecidos nos Embargos de Terceiro.

Aduz que indicou à penhora, um imóvel rural de propriedade dos agravados, que, porém, ofereceram outro porque seria insuficiente para a quitação da dívida pois avaliado em aproximadamente R$1.500.000,00.

Diz que discordou dos devedores, pugnou pela efetivação da constrição pelo preço estimado por eles mesmos (agravados) e manifestou interesse na adjudicação.

Ressalta que os próprios executados apontaram o valor do bem em data recente.

Argumenta que o art. 1.484 do Código Civil faculta às partes a valoração do imóvel hipotecado (ou penhorado) para que sirva de base da arrematação, adjudicação e remição, sendo dispensada a sua avaliação.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

142171155).

Contraminuta apresentada (ID.

145071157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Cumprimento de Sentença relativo à condenação dos agravados ao pagamento dos seus honorários advocatícios nos Embargos de Terceiro n. 1010912-56.2021.811.0055, os quais, atualizados até 16/06/2022, seriam de R$1.357.274,54.

Ante o não pagamento imediato dessa quantia, requereu a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Olavina”, matrícula n. 9.542 do CRI da comarca de São José do Rio Claro.

Os agravados impugnaram esse pedido e ofereceram em substituição a Fazenda Planalto I, matrícula 18213, Livro 2-EA, folha n. 187, do CRI de Chapada dos Guimarães, sob a justificativa de que aquele indicado pelo exequente (agravante) não seria “
suficiente para cobrir o débito do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que chega próximo a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Com efeito, se esse imóvel for levado a leilão, só por um milagre vai aparecer algum comprador arrematando o bem por algo próximo a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais
)”.(
Sic
ID.
90991296 dos autos na origem).

O agravante discordou da substituição, porém concordou com o valor da avaliação dada pelo agravado (R$1.500.000,00) ao imóvel com matrícula n. 9.542, postulou a adjudicação por essa quantia e dispensou a avaliação com amparo no art. 871, II, alínea c, do CPC.

O juízo de origem deferiu a penhora, porém determinou a avaliação para obtenção do montante que melhor reflete a realidade imobiliária atual, para evitar eventual enriquecimento ilícito.

O agravante pugna pela dispensa da avaliação.

O art. 871 do CPC estabelece essa isenção nas seguintes hipóteses:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;

II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem.

O agravante assinala que se aplica nesta lide o inciso I do art. 871 do CPC uma vez que ele concorda com os R$1.500.000,00 apontados pelos agravados. Todavia, não há no processo nenhum laudo que ateste que seria esse o valor de mercado.

Ademais, a manifestação dos agravados de que “
só por um milagre vai aparecer algum comprador arrematando o bem por algo próximo a R$ 1.500.000,00
” não é propriamente uma avaliação, e sim mera retórica para conseguirem substituir a penhora dessa Fazenda pela da outra por eles indicada.

Aliás, na contraminuta pleiteiam a manutenção da decisão agravada, o que por si só revela que as partes não estão em sintonia com aquela estimativa.

Portanto, existindo fundada dúvida do preço real em virtude da inexistência de documento com essa informação, a avaliação é ato que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022